Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704542-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULO BATISTA FRANCO APELADO: MARIA JOSE SOUSA MARTINEZ GARCIA, CLELIA LUZIA BORGES BRAGA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 56762515, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 08a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora